Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-08.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002767-08.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (RECORRIDO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (RECORRIDO), VICTOR LUIZ SERAFIM DE SOUZA - CPF: 077.206.341-95 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA - CPF: 052.557.701-75 (RECORRIDO), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (RECORRENTE), LEONARDO VIEIRA - CPF: 052.557.701-75 (VÍTIMA), VICTOR LUIZ SERAFIM DE SOUZA - CPF: 077.206.341-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES - LAUDO DE LESÃO CORPORAL - CERTIDÃO DE ÓBITO - DISPAROS ASSUMIDOS POR ADOLESCENTE - RECORRENTE SUPOSTO MANDANTE - PAGAMENTO PRÉVIO - NEGATIVA DO RECORRENTE - VERSÕES DISTINTAS - INDÍCIOS DE AUTORIA - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo
duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“A despronúncia
é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

“Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória e apontem a recorrente, a princípio, como possível mandante do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, ‘c’, da CF/88].”
(TJMT, RSE NU 1002857-53.2022.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0002767-08.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(s):
ROMILDO RAMOS MESTRE

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROMILDO RAMOS MESTRE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 0002767-08.2017.8.11.0010),
que o pronunciou por homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e mediante dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material - 121, § 2o, I e IV, do CP, e art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90, c/c art. 69, do CP - (ID 195560672).

O recorrente sustenta que não haveria
“indícios suficientes de autoria”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID

195560681).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 195560683).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 195560685).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - Pedido para despronunciar o réu por ausência de provas - Impossibilidade - Decisão de pronúncia possui caráter processual - Existência de materialidade e indícios de autoria - Mero juízo de admissibilidade da acusação - Matéria afeta ao Tribunal do Júri - Princípio in dubio pro societate - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 196323194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO:

No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, nas dependências do cemitério municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, juntamente com o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com evidente animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa (promessa de pagamento de R$ 300,00 em dinheiro ou em drogas) e dissimulação, tentaram matar o ofendido Leonardo Vieira, efetuando contra este 08 (oito) disparos de arma de fogo, nele causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito em anexo, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes no fato de ter a vítima recebido atendimento médico. [...]

2o FATO:

No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, na cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, que conta com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o delito de tentativa de homicídio qualificado acima descrito. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, como incursos nas disposições do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c.c. artigo 14, II, c.c. ambos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 [...].
”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça em substituição legal - ID 136219235)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese a ocorrência do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, certidão de óbito, prontuário médico e oitivas de testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado ROMILDO RAMOS MESTRE, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado. [...]

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio ‘in dubio pro societate’ e não ‘in dubio pro reo’, como aconteceria na decisão de mérito.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade. [...]

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado. [...]

Por outro lado, cumpre consignar que o delito conexo previsto no artigo 244-B, da Lei Federal n. 8.069/90, deve ser reconhecido para ser incluído nesta decisão. O que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia estão descritos os fatos que fundamentam a materialidade do crime de corrupção de menores, como se encontra expressamente mencionada sua capitulação legal.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR ROMILDO RAMOS MESTRE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2°, inciso I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei Federal n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

[...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 195560670)

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e mediante dissimulação] está comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal no 0949.A.17 (ID 195559886 - fls. 7-9) e Certidão de Óbito (ID 195559886 - fls. 197), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Márcio Delmondes da Rocha, policial militar (ID 195559886 - fls. 13/14), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (ID 195559886 - fls. 15/16), Victor Luiz Serafim de Souza, adolescente (ID 195559886 - fls. 26/28), e do recorrente (ID 195559886 - fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Delmondes da Rocha, policial militar (Relatório de mídias - ID 195559888), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de mídias - ID 195559888), das testemunhas abonatórias Nelci Vitório Tomazelli, Jair Fernandes da Silva, Roberto da Silva e José Batista da Glória (Relatório de mídias - ID 195559888), e do recorrente (Relatório de mídias - ID 195559888).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que Leonardo Vieira [vítima] foi encontrado agonizando e teria indicado o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza aos policiais militares [Márcio Delmondes da Rocha e Sidnei Ferreira da Silva] como sendo o responsável pelos disparos de
“mais ou menos 8 (oito)”
projéteis de arma de fogo que o atingiram, no dia 13.4.2017, por volta de 23h, no Cemitério Municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa/MT, nas regiões
“do abdome, ilíaco, dorso, cervical, ombro direito e punho esquerdo [...]”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, no dia 5.7.2017, conforme depoimentos dos policiais militares Márcio Delmondes da Rocha e Sidnei Ferreira da Silva
(ID 195559886 - fls. 13/16; Relatório de mídias - ID 195559888)
, além das informações existentes no Laudo de Lesão Corporal no 0949.A.17 (ID 195559886 - fls. 7-9) e na Certidão de Óbito (ID 195559886 - fls. 197).

Extrai-se, também, que o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza revelou, na fase policial, ter efetuado os disparos de arma de fogo contra Leonardo Vieira [vítima] a mando do recorrente [ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo “Midinha”], com arma fornecida por esse, mediante o pagamento prévio de R$300,00 (trezentos reais) em entorpecentes
(ID 195559886 - fls. 26/28)
.

Frise-se que, durante ronda policial realizada na data do fato [13.4.2017], foi possível vizualizar Victor Luiz Serafim de Souza, a vítima e o recorrente juntos, no estabelecimento comercial “Bar Eco Praia” deste, consoante depoimento do policial militar Márcio Delmondes da Rocha em Juízo (
Relatório de mídias - ID 195559888).

Outrossim, o recorrente admitiu estar com a vítima, o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza e outras pessoas no “Bar Eucopraia” na data do homicídio [13.4.2017], bem como que Leonardo Vieira [vítima] era seu amigo e costumava ir com frequência à sua casa (ID 195559886 - fls. 21/23;
Relatório de mídias - ID 195559888
).

As testemunhas abonatórias Nelci Vitório Tomazelli, Jair Fernandes da Silva, Roberto da Silva e José Batista da Glória não contribuíram para elucidar os fatos (Relatório de mídias - ID 195559888).

Com efeito,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 6.5.2022).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Em caso semelhante este e. Tribunal decidiu:

“Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória e apontem a recorrente, a princípio, como possível mandante do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, ‘c’, da CF/88].”
(RSE NU 1002857-53.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 8.7.2022)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024